Tribunal: TJSP
Processo: 2045660-27.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE ATIVA, COMPRTÊNCIA, PRESCRIÇÃO E NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – Questões já definidas em decisão anteriormente proferida, contra a qual não foi interposto recurso - Preclusão configurada – Não conhecimento do pedido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE ATIVA, COMPRTÊNCIA, PRESCRIÇÃO E NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – Questões já definidas em decisão anteriormente proferida, contra a qual não foi interposto recurso - Preclusão configurada – Não conhecimento do pedido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que homologou os cálculos do perito judicial – Insurgência do executado quanto ao termo inicial dos juros de mora, juros remuneratórios, correção monetária e índices aplicáveis - Critérios estabelecidos em decisão anterior específica, contra a qual não interpôs recurso no momento oportuno – Preclusão configurada – Não conhecimento dos pedidos.

VERBA HONORÁRIA – Decisão agravada que não dispôs acerca de honorários advocatícios – Não conhecimento.

Recurso não conhecido.